Tribunal: STF
Processo: Rcl 38757
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Rumo S. A. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 1)
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o juízo reclamado aplicou indevidamente o decidido por esta Corte no RE-RG 601.720 (Tema 437) e no RE-RG 594.015 (Tema 385), ambos paradigma da repercussão geral, nos autos do Processo 9060710-23.2006.8.26.0000/50005.
    Narra que, na origem, opôs embargos à execução, argumentando a sua ilegitimidade passiva para cobrança de débitos de IPTU, tendo em vista a imunidade tributária da União, proprietária do imóvel. Afirma que, interposto o recurso extraordinário, a autoridade reclamada negou-lhe seguimento, ao fundamento de que o caso dos autos seria idêntico ao dos referidos paradigmas.
    Alega, entretanto, a existência de peculiaridades fáticas que afastam a aplicabilidade do entendimento firmado no âmbito da repercussão geral. Argumenta que, no caso do RE-RG 601.720 (Tema 437), trata-se de empresa privada de comercialização e prestação de serviços em veículos automotores, enquanto no presente caso a Rumo é concessionária de serviço público da União, prestando serviço relacionado à atividade portuária. 
    Sustenta ainda a inaplicabilidade do decidido no RE-RG 594.015 (Tema 385), que tratou da incidência do IPTU sobre o imóvel de propriedade da Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), arrendado à Petrobras, para a realização de atividades econômicas privadas, no regime de livre concorrência. Afirma que, na hipótese dos autos, a União é titular plena do serviço prestado e também do imóvel que o viabiliza. Aduz, assim, que exerce atividade em serviço exclusivo da União, não lucrativa, em decorrência de contrato de concessão. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo 9060710-23.2006.8.26.0000/50005. No mérito, pugna pela procedência desta reclamação, determinando-se a cassação da decisão reclamada, em razão da afronta ao entendimento firmado nos paradigmas da repercussão geral.
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Observo que a parte pretende, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do RE-RG 601.720 (Tema 437), no âmbito da repercussão geral.
    Com efeito, a controvérsia nesse paradigma consistia em definir se seria possível, ou não, à luz do artigo 150, VI, a, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, estender a imunidade tributária recíproca a bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que explora atividade econômica.
    Na oportunidade do julgamento do mérito, esta Corte fixou a tese de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, não alcança bens imóveis da União cedidos a empreendimentos privados exploradores de atividades econômicas com fins lucrativos, assentando a constitucionalidade da incidência do IPTU na hipótese de esta ser a devedora. Eis a ementa do julgado:
    ”IPTU – BEM PÚBLICO – CESSÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora”. 
    Nesses termos, verifica-se que a tese supra fixada tem aplicabilidade àqueles empreendimentos que, a partir do imóvel público arrendado, exploram atividade econômica com finalidade essencialmente lucrativa.
    No caso em análise, o Tribunal reclamado assentou que a matéria tratada nos autos é idêntica a do referido precedente, tendo em vista referir-se incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo. Transcrevo, a propósito, a ementa do julgamento que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário:
    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 601.720/RJ, Tema n. 437/STF”. (eDOC 9, p. 2)
    Cabe ressaltar que, compulsando os documentos acostado aos autos, bem como da análise da decisão reclamada, não se mostra possível afirmar a inaplicabilidade à hipótese, como requer a ora reclamante. 
    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 
    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009”.
    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente